Tribunal: TJDFT
Processo: 0735709-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0735709-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LENER TAPLION SILVA AZEVEDO AGRAVADO: CONDOMINIO JARDINS DOS TAPIRIRIS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal, interposto por Lener Taplion Silva Azevedo em face de Condomínio Jardins dos Tapiriris, ante decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF que, na execução de título extrajudicial número 0734570-69.2018.8.07.0001, condicionou a liberação de verba ao advento do trânsito em julgado da sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva, nos seguintes termos (ID 50615271): Na petição de ID 168302652 a parte executada requereu o levantamento do valor bloqueado de sua conta bancária, tendo em vista que nos autos dos embargos à execução de no 0712466- 10.2023.8.07.0001 foi proferida sentença reconhecendo sua ilegitimidade passiva. No entanto, indefiro, por ora, o pedido do executado, tendo em vista que ainda não houve trânsito em julgado da referida sentença. Dessa forma, suspendo os presentes autos até o trânsito em julgado dos embargos à execução de no 0712466-10.2023.8.07.0001. O Agravante alega em suas razões que a sentença proferida na ação de embargos à execução possui a eficácia plena característica das decisões judiciais, não vinculando sua eficácia ao trânsito em julgado ou à manifestação da contraparte. Além disso, os valores bloqueados dizem respeito à verba alimentar, sendo impenhoráveis, de acordo com as disposições do Art. 833 do CPC. Há notícia nos autos do bloqueio via SISBAJUD no valor de R$14.269,64 (quatorze mil, duzentos e sessenta e nove reais e sessenta e quatro centavos) (ID 166480541 na origem) na conta de titularidade do Agravante no Banco do Brasil, Ag 8611-8, C/c 6.185939-7. Requer liminarmente imediato desbloqueio dos valores e contas constringidas pela decisão agravada, e consequente transferência dos valores ao Agravante para as contas já informadas ao juízo. No mérito, requer a reforma da decisão. É o relatório. Decido. Dos requisitos de admissibilidade O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. I, do CPC, além de ser tempestivo, tendo sido recolhidas as custas do preparo (ID 50615270). A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Da tutela de urgência A tutela de urgência deve ser concedida quando estiverem presentes, de maneira concomitante, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de acordo com o disposto no artigo 300 do CPC (AGI 0703806-06.2018.8.07.0000 e AGI 0700729-23.2017.8.07.0000). Em uma análise preliminar, não vislumbro a probabilidade do direito e o perigo de dano necessários a autorizar a atuação jurisdicional em caráter provisório até o julgamento do Tema, bem como do presente agravo. Isso porque, ainda que o Agravante tenha invocado questões relacionadas à efetividade da sentença produzida em sede de embargos e ao caráter alimentar do valor bloqueado, não observo iminência de gravame que possa autorizar, de plano e pronto, o levantamento de quantia antes do trânsito em julgado. Além disso, tenho que a medida de desconstrição, por agora, seria de alta possibilidade de irreversibilidade, considerando, ainda, que não foi prestada caução, como observado pelo juízo monocrático. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela para liberação, desde já, do valor pleiteado pelo Agravante. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do Novo Código de Processo Civil. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de agosto de 2023 03:54:34. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador